Tribunal: TJES
Processo: 5007732-98.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007732-98.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO XAVIER SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007732-98.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
MAURICIO XAVIER SANTOS

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO VAZAMENTO DE DADOS DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. TESE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU TER SIDO DIRETAMENTE ATINGIDO PELO INCIDENTE DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O ALEGADO DANO À PERSONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MAURICIO XAVIER SANTOS
contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Em sua petição inicial, o Autor alegou ser usuário da plataforma do Réu e que seus dados pessoais teriam sido expostos em incidentes de segurança ocorridos em 2018 e 2019, fato que, segundo ele, violou seus direitos de personalidade e lhe causou danos morais, pleiteando uma indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Réu, em sua contestação, suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, além da prescrição da pretensão relativa ao evento de 2018. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, argumentando que o Autor não comprovou que seus dados foram efetivamente comprometidos e que não demonstrou a ocorrência de qualquer dano concreto.

A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito da prescrição quanto ao evento de 2018 e, no mais, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o Autor não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima da relação de causalidade entre o incidente e o dano à sua personalidade.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva da empresa e a configuração do dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria ocorrência do vazamento, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de provas de que o Recorrente tenha sido diretamente afetado pelo incidente e da inexistência de dano a ser indenizado.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o vazamento de dados de uma plataforma de rede social, por si só, gera o dever de indenizar por danos morais ao usuário que não comprova ter sido diretamente afetado pelo incidente.

O Recorrente defende a tese do dano moral
in re ipsa
, argumentando que a falha na segurança do serviço prestado pelo Recorrido já seria suficiente para caracterizar a lesão aos seus direitos de personalidade.

Todavia, embora o vazamento de dados seja um evento grave e que representa uma falha na prestação do serviço, o
dever de indenizar não é automático
.

Para a configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva, é indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (o vazamento) e o dano efetivamente sofrido pela vítima.

No caso
in tela,
o Autor, ora Recorrente, limitou-se a comprovar sua condição de usuário da rede social, mas não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que o vinculasse diretamente ao incidente, ou que demonstrasse algum prejuízo concreto decorrente da exposição de seus dados.

É nesse sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS ( LGPD) . AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face da Serasa S.A., sob a alegação de vazamento de dados pessoais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia centra-se na existência de prova suficiente acerca do alegado vazamento de dados pessoais e na consequente caracterização de dano moral passível de reparação, com aplicação das normas da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a efetiva ocorrência de vazamento de dados pessoais por conduta atribuível à requerida. A alegação de dano moral in re ipsa não se sustenta na ausência de comprovação inicial mínima dos fatos narrados . A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe indícios de verossimilhança, inexistentes no caso em análise.
Relatórios técnicos apresentados pela requerida demonstram a ausência de falhas em seus sistemas de segurança e afastam a vinculação entre os dados alegadamente vazados e a Serasa S.A .
O conjunto probatório foi considerado insuficiente para amparar a pretensão indenizatória, mantendo-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . A
configuração de dano moral decorrente de suposto vazamento de dados pessoais exige prova mínima do fato e do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável quando ausentes indícios mínimos de verossimilhança das alegações do consumidor
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X e XII; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 2º, 6º, e 42; CDC (Lei nº 8.078/1990), art . 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.841.798/PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09 .2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000738-77.2024.8 .17.2950, em que figuram como partes Recorrente: Marciano da Silva Camilo e Recorrida: Serasa S.A., ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem . Recife, data da certificação digital. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00007387720248172950, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)) (grifei)

Nesse sentido, a mera alegação genérica de que "teve seus dados vazados" não é suficiente para amparar a pretensão indenizatória. É necessária a demonstração mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu. Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações.

Exigir que a empresa Recorrida comprovasse que os dados do Autor
não
foram vazados configuraria uma prova negativa, de impossível ou excessivamente difícil produção (probatio diabolica), o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, a própria sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública que tratou do tema, e que é frequentemente mencionada em casos como este, condicionou o direito à indenização individual à prova de que o usuário foi "diretamente atingido" pelo vazamento.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa, concluindo corretamente pela ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado pelo autor, o que afasta o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)